Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705111-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: EDILSON MENDES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação dos empréstimos realizados, bem como de condenação da instituição financeira ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro e, (iii) em caso positivo, se é cabível compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova testemunhal para perquirir a alegada falha na prestação dos serviços bancários, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante pactuou os instrumentos contratuais de empréstimo, por meio do aplicativo móvel e em caixa eletrônico. 5. A fraude narrada pelo autor, que contratou negócio jurídico de assunção de dívida com terceiro, com a intenção de retorno financeiro fácil, transferindo-lhe parte do crédito decorrente dos empréstimos, com a promessa de o terceiro de arcar com as prestações da dívida, não pode ser imputada à instituição financeira. 6. Não se verifica nos autos vínculo entre o terceiro inadimplente e a instituição bancária ré, tampouco há demonstração de violação ao sigilo de dados pessoais, fiscais e financeiro do consumidor, que voluntariamente, decidiu contrair os mútuos. 7. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito do banco réu. Deste modo, não exsurge plausível cogitar a declaração de nulidade do negócio ou a imposição de obrigação de a instituição financeira reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 6o, inciso VIII e 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, ao afastar a responsabilidade objetiva do Banco pela falha na prestação do serviço ocorrida no contexto de contratação de empréstimo via correspondente bancário, mesmo diante da ocorrência típica do risco de atividade bancária moderna. Defende ser cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG; b) artigo 2o da Resolução 3.954/11 do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ao afastar a responsabilidade do banco recorrido pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude praticada por empresa (CREDBANK) atuante em conjunto com correspondente bancária MAIS VALOR SPBF; c) artigo 369 do CPC e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII e 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, assentou: Na hipótese, observa-se dos autos que o autor efetuou contrato (ID 69043904) com terceiro, Credbank, no qual se comprometeu a efetuar empréstimo bancário no valor de R$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais) com instituição bancária, do qual seria transferido à contratada R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais), restando-lhe um saldo de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Em contrapartida, o Credbank arcaria com das parcelas do mútuo. Para tanto, o autor contratou 2 (dois) empréstimos com a instituição financeira ré, Banco do Brasil, em 24/8/2022. O primeiro de natureza consignada por meio de aplicativo móvel (ID 69043905), no valor de R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), a serem pagos em 96 (noventa e seis) prestações de R$889,19 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) e o segundo com desconto de conta-corrente, diretamente no caixa da instituição bancária (ID 69043906), no montante de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), para quitação em 60 (sessenta) parcelas de R$2.345,37 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais trinta e sete centavos). Ocorre que, segundo relato do autor, os empréstimos foram efetuados, contudo o terceiro, Credbank, não tem pago as prestações dos mútuos, descumprindo sua obrigação contratual. Consoante se observa dos elementos coligidos aos autos, a parte ré, Banco do Brasil, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a existência de manifestação de vontade livre e regular da parte autora com relação à autorização para liberação de crédito nas operações de empréstimo consignado n. 115505141 (ID 69043905) e de empréstimo com desconto em conta-corrente n. 115507918 (ID 69043906), imprescindível para o reconhecimento da validade do negócio jurídico. Com efeito, a instituição financeira demonstrou que a parte autora/apelante pactuou os instrumentos contratuais eletrônicos em 24/8/2022, em seu aplicativo mobile e no caixa eletrônico, anuindo, deste modo, com os termos do contrato celebrado, fato, inclusive, narrado na petição inicial. O autor recebeu o crédito contratado e usufruiu de parte desse valor (R$15.500,00 – quinze mil e quinhentos reais), tendo, voluntariamente, transferido o restante para terceiro, que se comprometeu a arcar com as parcelas da dívida. A argumentação de que, no caso em questão, o banco deve ser responsabilizado pela fraude perpetrada pelo terceiro, Credbank, supostamente correspondente da instituição bancária, não merece prosperar. Isso porque o banco réu não concorreu com o dano sofrido pelo autor. A relação jurídica mantida pelo autor com a instituição financeira é distinta da estabelecida com o terceiro Credbank, que teria gerado prejuízo ao consumidor. O autor contraiu dívidas com o Banco do Brasil, com a intenção de retorno financeiro fácil, por meio de negócio jurídico pactuado com o Credbank. O inadimplemento contratual do Credbank não possui a capacidade de anular os mútuos regulamente contratados com a instituição financeira ré. Tampouco se verifica vínculo entre o Banco do Brasil e o Credbank, não havendo relação jurídica entre as duas pessoas jurídicas. Ainda que se considere que os empréstimos contraídos foram propostos pelo correspondente bancário Mais Valor Serviços Especializados de Apoio Administrativo, não foi possível estabelecer conexão deste correspondente com o terceiro Credbank, conforme conversas de WhatsApp anexadas nos autos (ID 69045597). Por fim, relevante mencionar que inexiste demonstração de violação ao sigilo de dados pessoais, fiscais e financeiro do consumidor, que voluntariamente, decidiu contrair empréstimos bancários, sob promessa de terceiro de arcar com as prestações da dívida. Assim, a valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito do banco réu. Deste modo, não exsurge plausível cogitar a declaração de nulidade do negócio ou a imposição de obrigação de reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil (ID 70915889). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 2o da Resolução 3.954/11 do BANCO CENTRAL DO BRASIL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 369 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023